Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.360, é cabível a expedição de precatórios complementares ou suplementares “nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa”. 1.1. “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (Tema 1.361/STF). 1.2. Admite-se a retificação de requisitórios em razão da substituição do índice de atualização monetária (na hipótese, a TR pelo IPCA-E) para adequação do título judicial.
2. Diferentemente do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, o precatório cuja retificação foi determinada pela decisão agravada não representa o valor incontroverso do cumprimento de sentença, tendo sido expedido logo após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença sem a manifestação do executado. 2.1. Em junho/2024, em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), o juízo de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença somente quanto ao valor incontroverso, e, apresentados os novos cálculos, o executado deixou correr o prazo sem se manifestar acerca do valor apontado como incontroverso, tornando-se, portanto, matéria preclusa (art. 507, CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.